Tribunal: STF
Processo: HC 215370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.5.2022, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de José Maria Ferreira Soares, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2019, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.790.665/SP.



O caso



    2. Tem-se na presente impetração que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP (Ação Penal n. 0004475-25.2015.8.26.0470) às penas de três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 4º e no § 1º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de agentes praticado durante o repouso noturno). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de setembro de 2015, por volta das 21h00min, na Fazenda Santa Cruz, s/n, Serra Amaral, na cidade de Porangaba – SP, LUIS NALDO DA SILVA, qualificado e ouvido à fl. 12, FABIAN RICARDO DE OLIVEIRA, qualificado e ouvido à fl. 59, e JOSÉ MARIA FERREIRA SOARES, qualificado e ouvido à fl. 63, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, durante o repouso noturno, 02 (dois) porcos, com aproximadamente 30 kg cada um, avaliados em R$ 360,00 (fl. 55), pertencentes a João Batista de Barros.



    Segundo o apurado, na data dos fatos, FABIAN RICARDO, LUIS NALDO e JOSÉ MARIA, todos previamente conluiados, deslocaram-se à propriedade pertencente a João Batista para dela subtraírem porcos.



    Os agentes chegaram ao local por volta das 21h00min. LUIS NALDO permaneceu do lado de fora do imóvel, enquanto FABIAN RICARDO e JOSÉ MARIA ingressaram na propriedade da vítima portando uma ‘marreta’ para o abate dos animais.



    Instantes depois, FABIAN e JOSÉ MARIA trouxeram consigo, cada um, um porco já morto, ambos abatidos por ‘marretadas’. Em seguida, LUIS NALDO auxiliou seus comparsas a deixarem a propriedade do ofendido e todos saíram do local caminhando até a residência dele, onde os porcos foram limpos e divididos entre os agentes.



    No dia seguinte a vítima constatou a substração dos animais e noticiou o ocorrido à polícia. Durante as diligências, os investigadores contataram diversas pessoas para tentarem elucidar o crime.



    Uma das pessoas contatadas foi o carcereiro Nilton Fernandes. Ele relatou aos policiais que, no dia dos fatos, por volta das 22h00min, viu os denunciados, de forma suspeita, transportando nas costas dois porcos, além de levarem com eles uma marreta.



    O investigador Licério, então, foi até a casa de LUIS NALDO, o qual franqueou o ingresso do policial a sua residência. No seu interior, localizou-se a marreta utilizada para o cometimento do crime (laudo de fls. 66/68), além de partes de carne suína no interior da geladeira (fls. 10/11).



    Inquirido informalmente sobre os fatos, o LUIS NALDO admitiu a autoria delitiva. Em solo policial (fls. 12), confessou o crime e confirmou a coautoria de JOSÉ MARIA e FABIAN RICARDO.



    Já os demais denunciados apresentaram versão diferente. Disseram que tinham ido pescar antes dos fatos. Quando retornavam, o cachorro de FABIAN RICARDO, da raça ‘Pit Bull’ acabou matando os dois porcos, por isso foram ‘obrigados’ a pegar os porcos e trazê-los nas costas. FABIAN RICARDO disse ter usado a marreta de LUIS NALDO para acabar de matar os porcos, enquanto JOSÉ MARIA afirmou que a marreta sequer foi utilizada, evidenciando a contradição das versões desses dois agentes.



    Diante do exposto, denuncio LUIS NALDO DA SILVA, FABIAN RICARDO DE OLIVEIRA e JOSÉ MARIA FERREIRA SOARES como incursos no artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, requerendo que, uma vez recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para apresentarem respostas escritas, intimados para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, sob pena de revelia, prosseguindo-se a ação penal em seus ulteriores termos, sob o rito ordinário, até a final condenação, ouvindo-se para tanto a vítima e as testemunhas abaixo arroladas” (fls. 92-94, e-doc. 2). 



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 2.8.2017, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, Relator o Desembargador Amable Lopez Soto, para absolver os acusados, nos termos do inc. III do art. 386 do Código de Processo Penal.



    4. Contra essa decisão o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o Recurso Especial n. 1.790.665 e, em 27.3.2019, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, proveu o recurso para, “afastada a insignificância da conduta, restabelecer a sentença condenatória”, com fundamento no inc. VIII do art. 932 do Código de Processo Civil e na parte final da al. c do inc. XVIII do art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls. 133-135, e-doc. 3).



    5. A decisão proferida no Superior Tribunal é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser “o caso de aplicação do princípio da insignificância. No caso em tela os fatos descritos são materialmente atípicos, tendo em vista a insignificância da lesão causada pelo paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o bem jurídico atacado não é considerado de excepcional importância, o valor econômico teoricamente subtraído é baixíssimo e a lesão causada à vítima é quase nula, razão pela qual não há sentido em criminalizar a aludida conduta” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Perante o exposto, requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que ele possa aguardar o julgamento desta impetração em liberdade, inserindo-o imediatamente no regime aberto. Ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem para que: a) seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    7. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 8.4.2019, transitou em julgado a decisão pela qual se deu provimento ao Recurso Especial n. 1.790.665/SP, antes, portanto, de a presente impetração ser protocolizada em 11.5.2022.



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que proveu o Recurso Especial n. 1.790.665/SP.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    11. O paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no inc. IV do § 4º e no § 1º do art. 155 do Código Penal. A pena foi fixada em três anos, sete meses e dezesseis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa.



    Narra-se nos autos que, em 14.9.2015, o paciente e outras duas pessoas teriam se dirigido a uma fazenda e subtraído, durante o repouso noturno, dois porcos de aproximadamente 30 kg cada um, avaliados, naquela data, no total de trezentos e sessenta reais. Os agentes teriam abatido os animais com o emprego de uma marreta e repartido entre si as peças de carne. 



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta dever-se aplicar ao caso o princípio da insignificância.



    12.  Ao afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos, o magistrado de primeira instância realçou a reprovabilidade do comportamento dos agentes e o prejuízo causado à vítima:



    “O delito não pode ser considerado como de bagatela, da forma como pleiteada pela defesa de Fabian Ricardo de Oliveira. 



    Para reconhecer o delito como insignificante deve haver a ponderação dos requisitos objetivos e subjetivos. 



    Dentre os requisitos objetivos necessários para a sua caracterização encontramos a mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica. Por outro lado, os requisitos subjetivos consistem na importância do bem para a vítima; valor sentimental; e as circunstâncias e resultado do delito. 



    Neste prisma, ante o contexto fático, a ação dos acusados foi potencialmente lesiva. Houve a retirada dos animais da esfera de vigilância da vítima e, ainda, causou-lhe prejuízos, pois os animais ali estavam para uma posterior venda da carne ou para o próprio consumo da família. 



    De igual modo, a reprovabilidade do comportamento, mostra-se acentuada, pois agiram em concurso de agentes e, como apontado pelos próprios acusados, o crime foi cometido pelo fato de os animais estarem feridos e resolverem sacrificá-los para pegar a carne para eles, não se importando com o prejuízo que acarretariam para a vítima, aumentando o grau de censurabilidade, pois a conduta foi realizada espontaneamente e de forma indiscriminada, não tendo os réus nem ao menos sopesado as consequências de seus atos. 



    Apesar de os animais serem avaliados em aproximadamente de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), conforme auto de avaliação de fl. 63, denotando serem como de pequeno valor, não é demais lembrar que tratavam-se de animais em crescimento e algumas partes dos animais foram pelos corréus atiradas no lago por causa das mordidas do cachorro, ou seja, não haviam atingido o tamanho normal para abate e possivelmente poderiam valer muito mais do que foram avaliados. 



    Além do mais, ante os demais elementos relatados, não há que se falar em não constituir o fato infração penal e, não há circunstâncias que excluam o crime. 



    No mais, os agentes agiram em concurso, facilitando a consumação do delito. Importante, neste aspecto, salientar que a qualificadora do concurso de pessoas visa punir mais gravemente aquele que se une a outrem, imputável ou não, para a consecução criminosa. E, como cabalmente demonstrado, os acusados realizaram o intento criminoso desde o abate dos animais até o transporte e guarda da carne na residência de Luis Naldo. 



    A causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, também está plenamente delineada. O delito ocorreu por durante o repouso noturno, momento em que o bem encontra-se com maior precariedade de defesa e vigilância, facilitando-se a subtração, sendo indiferente se o delito se dá em casa habitada ou em local diverso” (fls. 201-202, 
e-doc. 2).



    13. O juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, anotou que o paciente tem outros registros de condenações criminais anteriores:



    “3.1 - Circunstâncias Judiciais 



    Na fase inicial de dosimetria da pena, utilizo os mesmos critérios adotados para o réu Fabian. Com efeito, analisando a sua F.A., resta evidente a prática de delitos anteriores, os quais não geram a reincidência, entretanto, caracterizam-se como maus antecedentes (Execuções nº 1, 2 e 3 - fls. 144/145). Devendo a pena-base ser fixada em seu mínimo legal, em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. 



    3.2 - Circunstâncias Legais



    Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência (Execução nº 4 - fls. 145/146), devendo a pena ser majorada em mais 1/6 (um sexto). Ausentes circunstâncias atenuantes, ficando a pena intermediária estabelecida em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa” (fl. 207, e-doc. 2) (com grifos). 



    14. Ao analisar a apelação apresentada pela defesa, a Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2.8.2017, deu provimento ao recurso para absolver os acusados, salientando que “é inviável manter a condenação, ante a incidência do princípio da insignificância”. Assentou-se, ainda:



    “In casu, verifico que não há ofensa a bem jurídico relevante na conduta dos apelantes, isto é, há total inexpressividade da lesão jurídica causada (resultado) de modo que o fato deve ser tido como insignificante. (…)



    No caso dos autos, os bens furtados foram avaliados em R$ 360,00 (setenta e seis reais e trinta centavos) e, após apreendidos, devolvidos à vítima (fl. 12) (sic). 



    O crime de furto não contém violência à pessoa e o bem subtraído foi recuperado, de forma que a solução pela absolvição fundada na atipicidade da conduta é a solução jurídica mais adequada. 



    Veja-se que provavelmente o custo para o próprio erário público, com a instauração do inquérito e do processo, certamente superam em muito àquele causado pelo acusado. 



    Pondere-se ainda que a ausência ou presença de antecedentes também é irrelevante para o reconhecimento da atipicidade, eis que nesta, afere-se a situação fática objetivamente considerada, relacionada ao fato em si, não aqueles de ordem subjetiva, ligados à pessoa do agente do delito, como é o caso da existência de antecedentes ou mesmo da reincidência. 



    Assim o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 



    Para a incidência da insignificância só devem ser considerados os aspectos objetivos da infração praticada, sendo que os aspectos de ordem subjetiva, como a existência de registro de antecedentes criminais, não podem obstar ao julgador a aplicação do instituto. (STF, RE 514.531. Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.10.2008). 



    O mesmo ocorre em caso de reincidência, (STJ, 6ª T., HC 132.492, rel. Celso Limongi, j. 18.8.2009). 



    Anoto, por fim, que a absolvição nesta seara penal não retira o direito da vítima de se ver ressarcida na seara cível, bastando comparecer no Juizado Especial Cível. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para absolver os acusados, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal” (fls. 32-33, e-doc. 3).



    15. Na decisão impugnada nestes autos, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.790.665/SP para restabelecer a sentença condenatória, ressaltando que “os recorridos foram denunciados pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, porque teriam subtraído bens avaliados em R$ 360,00, valor que representava, à data da prática delitiva, o equivalente a, aproximadamente, 45% do salário mínimo vigente (R$ 788,00)” (fl. 134, e-doc. 3) (com grifos). Assinalou, ainda:



    “Ademais, não há como reconhecer a irrelevância penal da conduta, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, visto que os réus praticaram o furto qualificado pelo concurso de agentes, situação que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso. 



    Confira-se: 



    [...] 



    1. Não há que se falar em insignificância da conduta, pois não pode ser considerada inexpressiva a subtração de R$ 200,00 em moeda, valor que correspondia, à época dos fatos a mais de 22% do salário mínimo vigente, sendo inaplicável, portanto, o princípio da bagatela.



    2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte a prática do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pela escalada, arrombamento, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no AREsp n. 1.250.555/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 9/4/2018)



    Por esses elementos, entendo que a lesão jurídica provocada não é dotada de mínima ofensividade, em razão do valor da res furtiva. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para, afastada a insignificância da conduta, restabelecer a sentença condenatória” (fls. 134-134, e-doc. 3) (com grifos). 



    16. Inexiste constrangimento ilegal a ensejar a pretendida concessão da ordem de ofício. Pelo demonstrado nos autos, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a irrelevância penal da conduta, em razão do valor dos bens furtados, que, na data dos fatos, não se apresentava insignificante (total de R$ 360,00, representando 45% do salário mínimo vigente), além da reprovabilidade da conduta do paciente, que teria cometido o furto na forma qualificada (concurso de agentes) e durante o repouso noturno.



    17. Está, ademais, evidenciada a contumácia delitiva do paciente, cuja reincidência e antecedentes negativos foram reconhecidos na sentença condenatória.



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734 (Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgados em 3.8.2015), este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 165.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADA COMO ‘REITERAÇÃO DELITIVA’ – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (HC 123.108/MG – HC 123.533/SP – HC 123.734/MG) – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 137.623-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 



    2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).



    3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 



    4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 



    5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 146.328-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Plen